Tribunal: CARF
Processo: 10830.011234/2008-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AVITO RIBEIRO FARIA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-12

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.011234/2008-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-003.371 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
5 de junho de 2024
Recorrente
EDISON GONZAGA DE LIMA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ART. 6o, VII, b, LEI 7.713/1988.
COMPLEMENTAÇÃO
DE
APOSENTADORIA.
RENDIMENTOS
RECEBIDOS APÓS 31/12/1995. TRIBUTAÇÃO NA FONTE E NA
DECLARAÇÃO.
Fica mantida a infração de omissão de rendimentos baseada na DIRF, na
hipótese de complementação de aposentadoria paga sob a égide do art. 32 da
Lei 9.250/1995, respeitada a decisão transitada em julgado. A apuração do
imposto deve ser realizada, em separado, por ano calendário, de acordo com o
cálculo do ajuste anual do imposto de renda.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. MULTA DE OFÍCIO. APLICAÇÃO.
A multa de ofício de 75% sobre a diferença de imposto apurada é devida nos
casos de declaração inexata ou na hipótese de omissão de rendimentos, mesmo
que o contribuinte não tenha intenção de fraudar o fisco.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Ana Cecília Lustosa da Cruz, Raimundo Pires de Santana Filho, Gustavo de Oliveira Machado,
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.011234/2008-29
Fl. 190
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-003.371 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.011234/2008-29

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face do Acórdão no 11-49.997, proferido pela
5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Recife, que, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a Impugnação (fls. 110/121).
Litigio instaurado com a apresentação tempestiva da Impugnação contra o Auto
de Infração, relativamente aos anos-calendário de 2005, 2006 e 2007, no qual foi apurado crédito
tributário concernente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF), a titulo de IRPF
Suplementar.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 6 e 7), referido
lançamento decorrera da infração relacionada a omissão de rendimentos recebidos a título de
resgate de contribuições de previdência privada, referente à fonte pagadora “Previ GM
Sociedade de Previdência Privada”, CNPJ No 53.710.968/0001-78.
2.1. Explica a autoridade fiscal que os valores dos rendimentos omitidos foram
obtidos através da Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF) e do percentual
considerado tributado pela decisão judicial transitada em julgado na Ação Ordinária No
2004.61.00.004926-3, de acordo com cálculo efetuado e prestado em juízo pela citada fonte
pagadora.
2.2. O Serviço de Controle e Acompanhamento Tributário (Secat), da Delegacia
da Receita Federal do Brasil em Campinas, identificou diferenças de imposto nos anos-
calendário 2005 a 2007 e prestou essa informação ao Serviço de Fiscalização (Sefis), conforme
documento denominado “Informações sobre Processo Judicial” (fls. 22 a 24).
2.3. O Termo de Verificação Fiscal (fls. 14 a 20) explana a elaboração dos
cálculos efetuados para a apuração da diferença de imposto:
a) o interessado interpôs Ação Ordinária no 2004.61.00.004926-3, na qual pleiteou
a não incidência do imposto de renda sobre os benefícios previdenciários recebidos da “PREVI-
GM Sociedade de Previdência Privada”. A decisão judicial transitada em julgado, em 28/6/2006,
foi parcialmente favorável ao contribuinte, reconhecendo a não incidência do IR apenas sobre a
parcela dos benefícios recebidos que fosse oriunda das contribuições do empregado efetuadas no
período de 1/1/1989 a 31/12/1995, o que corresponde a 13,79% dos rendimentos recebidos,
conforme informação prestada pela fonte pagadora e acatada pela Justiça;
b) na Declaração de Ajuste Anual (DAA), relativamente aos anos-calendário 2005
a 2007, o contribuinte não incluiu os rendimentos considerados tributáveis, nem compensou o
imposto de renda retido. O novo cálculo do ajuste realizado resultou em restituição indevida para
o ano-calendário 2007 e em falta de recolhimento do imposto, além de restituição indevida para
os anos-calendário 2005 e 2006;
c) em seguida, solicitou-se a conversão em renda da União de 100% dos depósitos
efetuados, tendo sido estes valores considerados como IRRF no cálculo do ajuste anual;
Fl. 191
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-003.371 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.011234/2008-29

d) tendo em vista a omissão de rendimentos constatada com a consequente falta e
recolhimento do imposto e/ou restituição indevida, foi lavrado o devido auto de infração.
Em sede de Impugnação vez um breve relato do porquê da medida cautelar e da
liminar deferida:
Com efeito, foi deferida medida liminar em Ação Cautelar pelo Exmo. Juiz Federal da
25a Vara de São Paulo determinando o depósito integral do valor do tributo nos termos
do artigo 151, II, do CTN, seja do saque inaugural, sejam das retiradas mensais
realizadas pelo Impugnante junto à Previ-GM.
Segundo o Impugnante como o crédito encontrava-se com exigibilidade suspensa,
por força do que dispõe o artigo 151 do CTN, ora inciso IV (liminar), ora inciso II (depósito),
não haveria qualquer “embasamento legal que sustentasse a exigência do recolhimento do valor
do tributo lançado acrescido de multa e juros que ainda se encontra depositado judicialmente em
acatamento à ordem judicial”.
Sustentou que o período sub judice seria de 2004 a 2007 e não de 2005 a 2007, “...
devendo portanto todas as DIRPFs (inclusive a de 2004) serem retificadas”.
Defendeu que não teria omitido qualquer rendimento em suas DIRPFs, “pelo
contrário, informou corretamente a fonte pagadora, o valor recebido e indicou-o como
rendimento isento por estar a fonte pagadora depositando judicialmente o correspondente valor
do tributo e, principalmente, por estar o crédito tributário com a exigibilidade suspensa nos
termos do artigo 151. II, do CTN o que inibe o Fisco de exigir o valor do tributo e,
principalmente, aplicar multa de oficio em razão do seu não recolhimento”.
Acrescente-se que a disponibilidade jurídica ou econômica dos valores de tributo
depositados desde 2004 estavam ''sub judice" não havendo por onde ser indicado como
rendimentos tributáveis já que sua titularidade seria definida pela Justiça Federal, logo
não se verifica qualquer omissão de rendimentos.
Asseverou que “caso a parcela referente à parte isenta de imposto de renda
(13,79%) fosse conhecida em Jan/2004, tais rendimentos teriam modificado a base de cálculo do
imposto de renda retido na fonte sujeito à aplicação da tabela progressiva”.
Cabe portanto lembrar que, a diferença entre o imposto efetivamente retido e o imposto
apurado mês a mês, com base na redução da base de cálculo do IR em 13,79% , é
portanto a parcela referente aos rendimentos não tributáveis a qual o contribuinte faz jus
de levantar sobre o montante total dos depósitos judiciais, uma vez que estes valores
não incorporaram a renda do contribuinte na época, visto que os mesmos estavam
depositados em juízo.
O Anexo "C" mostra, como exemplo, quais são estes valores com base nos rendimentos
de 2007.
Para o Impugnante os lançamentos estariam em duplicidade:
Os cálculos efetuados por esta unidade da Receita Federal, e anexados ao processo,
conforme carta da Procuradora da Fazenda Nacional (cópia anexa - Anexo "D") foram
mediantes os ajustes nas declarações de IRPF dos anos de 2004 a 2007, o que aumenta o
porcentual a ser convertido em renda da União de 86,21% para 91.49%. Ora, tal
procedimento já incorpora as diferenças apuradas entre o imposto original, apresentado
nas DIRPFs do contribuinte, e o novo imposto, após ajustes. Portanto, não caberia
Fl. 192
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-003.371 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.011234/2008-29

cobrar novamente tais valores, visto que, em meu entender, seria feito o que comumente
se chama de 'encontro de contas", ou seja, as diferenças, em favor da União, seriam
retiradas dos depósitos judiciais em função do aumento do porcentual acima
mencionado.
A d. DRJ, por sua vez, rejeitou todas as alegações trazidas pela Recorrente
mantendo o lançamento.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Regularmente cientificado, por via postal, em 13.5.2015, conforme cópia de
Aviso de Recebimento – AR dos correios, às fls. 126, interpôs Recurso Voluntário, em
19.5.2015, (fls. 128/130), ocasião em que trouxe os mesmos argumentos expendidos em sede de
Impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator.
Submete-se à apreciação desta Turma de Julgamento o recurso voluntário
oferecido pela contribuinte TATIANA DOS SANTOS PINHEIRO.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal – PAF, inclusive para os fins
do inciso III, do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, denominada Código
Tributário Nacional – CTN. Assim, dele toma-se conhecimento.
Por oportuno, vale registrar que o §12, do art. 114, do Anexo do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023, faculta o relator fundamentar seu voto mediante
declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida, verbis:
Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão
assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por conselheiro que
fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos conselheiros presentes,
ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se, se houver, os conselheiros
vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e o voto vencedor.
[...]
§ 12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e
Nessa perspectiva, quanto questões levantadas no recurso, o Recorrente tão
somente reiterou os termos da impugnação, nada acrescentando que pudesse alterar o julgamento
a quo. Logo, tendo em vista minha concordância com os fundamentos do Colegiado de origem e
Fl. 193
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-003.371 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.011234/2008-29

amparado no reportado preceito regimental, adoto as razões de decidir constantes no voto
condutor do respectivo acórdão, nestes termos:
5. A impugnação é tempestiva, conforme despacho à fl. 103, e preenche os demais
requisitos de admissibilidade previstos na legislação regente da matéria. Assim, dela se
toma conhecimento.
6. O presente julgamento visa tratar a lide referente ao rendimento considerado omisso
pela fiscalização da DRF/Campinas, referente à fonte pagadora “Previ-GM”,
relativamente às Declarações de Ajuste Anual (DAA) dos anos-calendário 2005 a 2007.
6.1. De acordo com a autoridade fiscal, a decisão judicial que transitou em julgado
determinou que apenas 13,79% do rendimento recebido da citada fonte pagadora fosse
considerado isento. Assim, os depósitos foram convertidos em renda e considerados no
cálculo do imposto ajustado como compensação de Imposto de Renda Retido na Fonte
(IRRF), em cada ano-calendário separadamente. Como na DAA esses rendimentos
foram considerados totalmente isentos pelo contribuinte, foi lavrado auto de infração
para lançar a diferença de imposto por omissão de rendimentos, portanto, sujeito à
multa de ofício de 75% e juros de mora.
6.2. O impugnante funda sua contestação nos seguintes pontos:
a) o crédito tributário está suspenso por força da aplicação do artigo 151 do Código
Tributário Nacional (CTN), ora pelo inciso II (depósito), ora pelo inciso IV (liminar);
b) o cálculo efetuado é inconsistente, pois a fiscalização não considerou o ano-
calendário 2004. Se tivesse considerado a parte isenta de IR (13,79%) desde janeiro de
2004, tais rendimentos teriam modificado a base de cálculo do IRRF sujeito à tabela
progressiva. Deveria ter sido feito o chamado “encontro de contas”, para considerar o
referido ano, fato que aumentaria o percentual a ser convertido em renda da União de
86,21 para 91,49%;
c) quanto à multa de ofício, não é devida, visto que não houve omissão de rendimentos,
porquanto os valores foram informados na DAA na condição de isentos. Ainda,
acrescente-se que a disponibilidade jurídica ou econômica dos valores do tributo
depositado desde 2004 estavam “sub-judice”, não havendo por onde ser indicado como
rendimentos tributáveis já que sua titularidade seria definida pela Justiça Federal, logo
não se verifica qualquer omissão de rendimentos.
7. Sobre a isenção dos rendimentos aqui tratados, vejamos a Lei 7.713, de 1988, art. 6o,
VII, b). Esse dispositivo legal foi revogado pela Lei no 9.250, de 1995, artigos 32 e 33.
7.1. Até o ano-calendário 1995, os benefícios recebidos de entidade de previdência
privada tinham o seguinte tratamento tributário:
Lei 7.713/1988
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
(...)
VII - os benefícios recebidos de entidades de previdência privada:
a) quando em decorrência de morte ou invalidez permanente do participante;
b) relativamente ao valor correspondente às contribuições cujo ônus tenha sido do
participante, desde que os rendimentos e ganhos de capital produzidos pelo patrimônio
da entidade tenham sido tributados na fonte;
Fl. 194
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-003.371 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.011234/2008-29

(...)
7.2. A partir de janeiro de 1996, os benefícios percebidos de entidade de previdência
fechada passaram a ser tributados na fonte e na declaração de ajuste anual por força do
artigo 32 e 33 da Lei no 9.250, de 1995, que alterou o inciso VII do artigo 6o da Lei no
7.713, de 1988: Art. 32. O inciso VII do art. 6o da Lei 7.713, de 22 de dezembro de
1988, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 6o..................................................................
VII - os seguros recebidos de entidades de previdência privada decorrentes de morte ou
invalidez permanente do participante."
Art. 33. Sujeitam-se à incidência do imposto de renda na fonte e na declaração de ajuste
anual os benefícios recebidos de entidade de previdência privada, bem como as
importâncias correspondentes ao resgate de contribuições.
(...)
7.3. Sobre a isenção dos benefícios recebidos de entidade de previdência privada, o
Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, Regulamento do Imposto de Renda, assim,
dispõe no artigo 39:
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
(...)
Resgate de Contribuições de Previdência Privada
XXXVIII - o valor de resgate de contribuições de previdência privada, cujo ônus tenha
sido da pessoa física, recebido por ocasião de seu desligamento do plano de benefício da
entidade, que corresponder às parcelas de contribuições efetuadas no período de 1o de
janeiro de 1989 a 31 de dezembro de 1995 (Medida Provisória no 1.749-37, de 11 de
março de 1999, art. 6o);
Seguros de Previdência Privada
XLIV - os seguros recebidos de entidades de previdência privada decorrentes de morte
ou invalidez permanente do participante (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o, inciso VII, e Lei
no 9.250, de 1995, art. 32).
(...)
7.4. Dessa forma, para rendimentos percebidos de entidade de previdência privada até o
ano-calendário 1995, vale a regra da Lei 7.713, de 1988, art. 6o, VII, b. A controvérsia
jurídica centrava-se na questão relacionada à imunidade tributária dessas entidades.
Uma vez afastada essa hipótese pelo Judiciário, com a conseqüente tributação dos
rendimentos e ganhos de capital do fundo de pensão, se confirma a hipótese de isenção
da pessoa física contida na Lei 7.713/1988.
Da infração por omissão de rendimentos: fundamento levantado pela defesa: crédito
tributário suspenso (liminar e depósito do montante integral)
8. O impugnante aduz que o rendimento é relativo à complementação de aposentadoria,
percebidos da PREVI-GM, entidade de previdência privada, e que a matéria está
suspensa em virtude do depósito de seu montante integral.
8.1. No entanto, não é o que se vê nos autos, visto que há decisão judicial transitada em
julgado, inclusive com a conversão em renda da União dos depósitos judiciais
Fl. 195
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-003.371 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.011234/2008-29

realizados. Vejamos a decisão da segunda instância da Justiça Federal (TRF 3a. Região)
e outros documentos essenciais constantes do processo:
(...)em relação ao cálculo da isenção, ofício da Previ-GM acatado pelo juízo (fl. 40):
(...) autoridade administrativa reconhece o trânsito em julgado e realiza o procedimento
de conversão dos depósitos em renda da União e procede a novo cálculo do imposto
(fls. 22 e 23):
(...)
8.2. Como se observa, a decisão do TRF 3a. Região, transitada em julgado, considerou
que parte (13,79%) dos rendimentos recebidos da previdência privada não devem sofrer
incidência do IR, por força da legislação em vigor até 31/12/1995. Sendo assim, após a
decisão judicial irreformável, não havia outra alternativa ao fisco a não ser recalcular o
valor do imposto, considerando, tanto a parcela dos rendimentos na condição isentiva,
como a conversão dos depósitos em renda da União. Assim, no caso concreto, não há
motivos para se falar mais em suspensão do crédito tributário, visto que a decisão
judicial transitada em julgado e a conversão do depósito em renda são formas de
extinção do crédito tributário, consoante artigo 156 do CTN.
8.3. É atividade da autoridade administrativa da Receita Federal do Brasil avaliar se o
montante depositado corresponde ao valor integral do débito, de acordo com a norma
jurídica questionada. Ainda, constitui-se atividade vinculada o procedimento do
lançamento tributário que visa verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido,
identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a penalidade cabível, nos termos do
artigo 142 do CTN. Foi exatamente o que a autoridade fiscal fez. Diante da decisão
judicial irreformável, converteu os depósitos em renda, considerando-os como
compensação do IRRF, e excluiu da base de cálculo do imposto a parte dos rendimentos
considerados isentos.
Da infração por omissão de rendimentos: fundamento levantado pela defesa:
inconsistência do cálculo por não considerar os depósitos de 2004.
9. A defesa se insurge contra o cálculo efetuado pela fiscalização. Alega que os
depósitos referentes ao ano-calendário 2004 não foram considerados nos cálculos
apresentados para os anos objeto da autuação.
9.1. Não assiste razão ao reclamante. O imposto de renda será devido à medida em que
os rendimentos e ganhos de capital forem recebidos, sem prejuízo do ajuste anual,
realizado por meio da DAA, com a utilização da tabela progressiva, conforme RIR/99:
Art. 85. Sem prejuízo do disposto no §2o do art. 2o, a pessoa física deverá apurar o saldo
em Reais do imposto a pagar ou o valor a ser restituído, relativamente aos rendimentos
percebidos no ano-calendário (Lei no 9.250, de 1995, art. 7o). (...)
9.2. Os rendimentos de complementação de aposentadoria recebidos de entidade de
previdência privada, a partir do ano-calendário 1996, são tributáveis na fonte e na
declaração de ajuste anual, por força da alteração promovida pelos artigos. 32 e 33 da
Lei 9.250, de 1995. Assim, a fiscalização demonstrou ter efetuado o cálculo da
diferença de imposto, separadamente, em cada ano-calendário objeto da autuação. O
procedimento está correto e não merece reparos. Tomemos como exemplo o ano-
calendário 2005:
(...)
9.3. Como se observa, no cálculo realizado pela autoridade fiscal acima transcrito, parte
(13,79%) do rendimento foi considerado isento, restando a tributar (omissão) R$
Fl. 196
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-003.371 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.011234/2008-29

56.778,47. Os depósitos judiciais referentes ao ano de 2005 foram adicionados ao valor
do IRRF, que passou de R$ 4.983,06 para R$ 17.124,42. O valor do principal lançado,
igual a R$ 2.821,49, refere-se ao saldo a pagar calculado na DAA (R$ 1.023,31)
somado à restituição resgatada indevidamente (R$ 1.798,18).
Da aplicação da multa de ofício
10. O impugnante afirma que não há conduta ilícita que venha a justificar a incidência
de multa de ofício, visto que informou os rendimentos na condição de isentos no quadro
de rendimentos isentos e não tributáveis. Neste momento, cumpre trazer aos autos o art.
44 da Lei no 9.430/96 e alterações posteriores, que disciplina a multa no caso de
lançamento de ofício e o art. 841 do Decreto no 3.000, de 1999 (Regulamento do
Imposto de Renda – RIR):
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
(...)
RIR/99
Art. 841.O lançamento será efetuado de ofício quando o sujeito passivo (Decreto Lei
no 5.844, de 1943, art. 77, Lei no 2.862, de 1956, art. 28, Lei no 5.172, de 1966, art. 149,
Lei no 8.541, de 1992, art. 40, Lei no 9.249, de 1995, art. 24, Lei no 9.317, de 1996, art.
18, e Lei no 9.430, de 1996, art. 42):
III- fizer declaração inexata, considerando-se como tal a que contiver ou omitir,
inclusive em relação a incentivos fiscais, qualquer elemento que implique redução do
imposto a pagar ou restituição indevida;
(...)
VI-omitir receitas ou rendimentos.
(...)
10.1. Como se vê, a multa de ofício de 75% sobre a diferença de imposto apurada é
devida nos casos de declaração inexata ou na hipótese de omissão de rendimentos,
mesmo que o contribuinte não tenha intenção de fraudar o fisco. O lançamento
tributário é uma atividade vinculada, não dependendo da liberalidade da autoridade
fiscal, consoante o parágrafo único do artigo 142 da Lei 5.172, de 1966 (CTN)
Da conclusão
11. Ante todo o exposto, fica mantida a inclusão dos rendimentos e a infração por
omissão dos mesmos e, consequentemente, voto pela manutenção do crédito tributário
exigido, referente ao IRPF – Suplementar, no valor de R$ 4.726,35, acrescido da multa
de ofício (75%) e juros de mora, nos termos do presente voto.
Ante o exposto, nega-se provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 197
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1001-003.371 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.011234/2008-29

Márcio Avito Ribeiro Faria

Fl. 198
DF CARF MF
Original